Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. NULIDADE. ÓBITO DO RÉU. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO. SEGREDO DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MÉRITO. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. SOBREPARTILHA. MEAÇÃO. ÁREA REMANESCENTE CORRESPONDENTE À QUOTA-PARTE DO ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de suspensão imediata do processo após o falecimento da parte configura nulidade relativa, cuja decretação exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso dos autos, razão pela qual se rejeita a preliminar.
2. A tramitação em segredo de justiça constitui exceção ao princípio da publicidade e somente se admite nas hipóteses expressamente previstas no art. 189 do CPC/15.
3. Reconhecido, em ação de sobrepartilha transitada em julgado, o direito do espólio à meação ideal do imóvel, subsiste condomínio entre as partes até sua dissolução judicial.
4. Nos termos dos arts. 1.320 e 1.322, ambos do CC/02, a extinção do condomínio pode ocorrer pela divisão do bem, se divisível, ou, sendo inviável, pela alienação judicial. Verificado, contudo, que a área remanescente corresponde, na prática, à quota-parte do espólio, afigura-se desnecessária a alienação judicial, sendo suficiente a atribuição da área e a imissão na posse.
5. O uso exclusivo da coisa comum por um dos condôminos autoriza o arbitramento de indenização, proporcional à quota-parte do outro, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326, ambos do CC/02.
6. A indenização, consubstanciada no pagamento de aluguel, é devida a partir da ciência inequívoca da oposição ao uso exclusivo, a qual, na hipótese, se verifica com a citação na ação de extinção de condomínio.
7. A gratuidade de justiça não implica isenção definitiva das verbas processuais, mas suspensão de sua exigibilidade enquanto persistir a situação de insuficiência econômica e, sendo o espólio titular de fração ideal de imóvel avaliada em valor expressivo, mostra-se adequada a determinação de recolhimento das despesas após a liquidação do patrimônio ao final do inventário em trâmite.
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada enseja a caracterização da sucumbência recíproca, devendo ser proporcionalmente distribuídas entre as partes as verbas sucumbenciais conforme seu êxito e decaimento, consoante disposto no art. 86 do CPC/15.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.